Tribunal: TJES
Processo: 5004139-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004139-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: LOCATELLI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4139-76.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
m face de decisão
proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA – EPP
(
p
rocesso n.º

5001111-82.2021.8.08.0006)
, deferiu
parcialmente
a tutela provisória de urgência,
para determinar a agravante que
se abstenha de suspender os serviços de energia da
agravada
(instalação n° 456952), pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Nas suas razões, (evento 1478715), e
m breve síntese, aduz
a agravante
que
a agravada
não faz jus a benesse prevista na Res. 928/2021 da ANEEL, porquanto não está enquadrada na subclasse baixa renda, mas sim na residencial.

Ademais, sustenta que a agravada possui débitos por ela confessados na exordial, inclusive contraídos antes da eclosão da Pandemia, não podendo a agravante ser compelida a prestar o fornecimento de energia elétrica independentemente da dívida existente para a unidade consumidora em tela.

Ao final requer o provimento do recurso, com a revogação da tutela provisória.

Consoante evento nº 1603006 O recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1739115, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 18 de março de 2022.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4139-76.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento

interposto

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
m face de decisão
proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Aracruz, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA – EPP
(
p
rocesso n.º

5001111-82.2021.8.08.0006)
, deferiu
parcialmente
a tutela provisória de urgência,
para determinar a agravante que
se abstenha de suspender os serviços de energia da
agravada
(instalação n° 456952), pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Verifica-se dos autos que a
agravada ajuizou a demanda em face da agravante sustentando, em suma,
que
em razão
da pandemia causada pela COVID-19 e o fechamento das lojas ante os decretos estaduais, a requerente teve uma queda satisfatória em seus lucros, o que gerou o inadimplemento das contas de energia elétrica, posto que priorizou o pagamento de pessoal.

Aduziu ainda que a aplicação da Resolução 928/2021 da ANEEL deve ser extensiva às pequenas e microempresas que estejam com limitações de atuação e, portanto, tenham dificuldades para arcar com suas contas de energia.

Na decisão recorrida, para fundamentar a concessão da tutela provisória, o magistrado primevo, considerando o princípio da conservação da empresa, entendeu que
o serviço de energia elétrica é essencial e indispensável para o funcionamento
da agravada
, bem como para a retomada d
e suas atividades
e
de sua
saúde financeira,
sendo que o corte no fornecimento a impedirá de
se reerguer e efetuar os pagamentos dos atrasados
.

Sobreveio, então, presente recurso, no qual sustenta a Concessionária Agravante
(evento 1478715), e
m breve síntese,
que
a agravada
não faz jus a benesse prevista na Res. 928/2021 da ANEEL, porquanto não está enquadrada na subclasse baixa renda, mas sim na residencial.

Ademais, sustenta que
a agravada possui débitos por ela confessados na exordial,
inclusive c
ontraídos antes da eclosão da Pandemia, não podendo
a agravante
ser compelida a prestar o fornecimento de energia elétrica independentemente da dívida existente para a unidade consumidora em tela.

Pois bem
. C
om relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o
seu
corte administrativo do serviço,
desde que haja aviso prévio da suspensão
.

A
propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 543-C DO CPC (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DESAFETAÇÃO DO PRESENTE CASO. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS PRETÉRITOS. [...].
2. Pacífico o entendimento de que é lícito o corte administrativo do serviço de energia elétrica por mora do consumidor quando a) se tratar de débito decorrente de cobrança regular de consumo, concernente ao último mês mensurado, e b) houver aviso prévio da suspensão.
[...].
(REsp 1381222/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/08/2019)

A despeito do entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania,
entendo
é evidente o impacto econômico direto na atividade exercida pela autora em decorrência da pandemia do Covid-19, porquanto os meios para o enfrentamento da emergência de saúde pública, a toda evidência, causaram a queda de faturamento das empresas do ramo hoteleiro, sendo que eventual interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora acarretaria irreversíveis prejuízos às suas atividades e manutenção de empregos de seus funcionários.

Nesse sentido, é possível, temporariamente, a suspensão das obrigações assumidas por motivo de caso fortuito ou força maior, pois não se trata de mera dificuldade financeira da agravada, mas sim grave abalo das atividades hoteleiras em geral em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19).

Assim, de se aplicar a teoria da imprevisão, a teor do art.478, do Código Civil, porquanto a situação pandêmica configura acontecimento extraordinário e imprevisível.

Ademais, não se pode olvidar, que para combater os nefastos efeitos da pandemia do Covid-19 coronavírus no país, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou um conjunto de medidas excepcionais para fins de preservação da prestação do serviço público de energia elétrica, culminando, por último, com a Resolução nº 921/2021, cujo art.2º, assim dispõe:

Art. 2º Fica vedada a suspensão de fornecimento por inadimplemento, de que trata o art. 172 da Resolução Normativa nº 414, de 2010, de unidades consumidoras:

I - das subclasses residenciais baixa renda;

II - onde existam pessoas usuárias de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, incluindo unidades hospitalares, institutos médico-legais, centros de hemodiálise e de armazenamento de sangue, centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas e soros antídotos;

III - para as quais a distribuidora suspender o envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor; e

IV - que estejam em locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, o que inclui instituições financeiras, lotéricas, unidades comerciais conveniadas, entre outras.

De se observar, que a despeito da não inclusão da atividade hoteleira no dispositivo adrede, não de pode olvidar que a relevância social e econômica de se permitir a continuidade do fornecimento de energia à agravada, empresa de pequeno porte, denotando a compulsória exegese e ponderação do caso com o princípio da preservação da empresa, de notória função social, na medida em que a continuidade da operação pelo prazo determinado pelo magistrado primevo fomenta a economia, com a manutenção dos empregados da agravada, o recolhimento de tributos, bem como a prestação dos serviços.

De registrar, ainda, que o
s

Decreto
s

Estaduais que regularam as
medidas qualificadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
quando não impediram o funcionamento
,
limit
aram
a ocupação dos hotéis a 30% de sua capacidade de quartos,
presumindo-se, destarte, a
queda de receita das empresas do setor, sem contar que o turismo de lazer no país nos anos de 2020 e 2021 praticamente inexistiu, ao passo que o corporativo sofreu significante redução, tendo em vista o desenvolvimento do trabalho remoto nas empresas.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência – Indeferimento - Pretensão ao pagamento do valor correspondente ao consumo de MWh efetivamente utilizado - Possibilidade -
Ações governamentais de combate à pandemia de COVID19 que acarretaram na paralisação das atividades e na redução significativa do faturamento mensal da empresa - Plausibilidade do direito e risco de dano, devendo ser sopesados os interesses, prevalecendo o direito à preservação da empresa
- Medida que poderá ser revertida, caso o mérito seja desfavorável à agravante - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2090533-73.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2020; Data de Registro: 21/05/2020)

Com efeito,
demonstra
ndo a agravada
que efetivamente os
seus
problemas financeiros ocorreram em razão da pandemia causada pela COVID-19, desde Março/2020,
consoante o r
elatório de reservas de 01.06.2019 a 31.05.2021
e Extratos bancários de janeiro a maio/2021
(id
's
n° 7670152, 704736 e 7706802
do processo matriz,
entendo que acertada a decisão recorrida em impedir temporariamente a suspensão/interrupção do fornecimento de energia à agravada, sendo medida, que inclusive, poderá facilitar o adimplemento das faturas de energia consumidas no período.

Por fim, destaco que a requerida dispõe de outros meios para compelir os devedores ao pagamento do serviço prestado, não podendo se valer, pois, da suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica para tanto, principalmente em razão do cenário de Pandemia que viveu o país.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4139-76.2021.8.08.0000

AGVTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGVDO
:
LOCATELI HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE SUSPENSÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DE IMPREVISÃO. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 921/2021 DA ANEEL. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Mediante aviso prévio, é
lícit
a a suspensão de fornecimento de energia elétrica por mora da unidade consumidora. Precedente do STJ.

2.
O
s efeitos da Pandemia de Covid-1
9 e o consequente tratamento estatal para o enfrentamento da emergência na saúde pública constituem-se de caso fortuito, extraordinário e imprevisível a autorizar a concessão de tutela provisória no sentido de determinar a concessionária a abstenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

3. Setor hoteleiro, que a despeito d
e não considerado atividade essencial, nos termos previstos pela Resolução 921/2021 da ANEEL,
sofreu severo impacto com Pandemia do Coronavírus,
sendo de rigor, numa
compulsória exegese e ponderação do caso com o
princípio da preservação da empresa, incluir a agravada temporariamente (90 dias) na proteção à suspensão do fornecimento de energia elétrica, até porque
demonstr
ou que
os
seus
problemas financeiros ocorreram
durante o citado período de excepcionalidade

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.